Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
CONSUMIDOR. DEFERIMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL CONDICIONADO A COMUNICAÇÃO NO MESMO DIA DO ÓBITO - CLÁUSULA LÍCITA - INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES CLARAS - ACIONAMENTO APÓS O FUNERAL - REEMBOLSO DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes. 2. É legitima a apólice de seguro de acidentes pessoais que exclui cobertura para reembolso de despesas com funeral mediante a adoção de cláusulas com conteúdo claro e de fácil entendimento.

3. O recurso interposto pelos autores busca modificar a sentença que julgou improcedente o pedido de reembolso por despesas referentes ao funeral de beneficiário de seguro contra acidentes pessoais, bem como o pedido de reparação por danos morais.

4. O contrato firmado entre as partes, do qual era beneficiário o esposo e genitor dos autores, não prevê o reembolso de despesas com funeral, mas sim o direito de utilização pelo titular do contrato de "Assistência funeral individual", fazendo ressalva expressa quanto a exclusão contratual de opção de reembolso de despesas (ID 60101660 - cláusula 1.3). Ausente a contratação de seguro para cobertura de despesas provenientes de procedimentos funerários (reembolso), correta a sentença que julga improcedente a pretensão indenizatória.

5. O argumento de que o beneficiário não teria sido informado corretamente acerca do benefício da assistência funerária não prospera. O que ocorreu foi que, conforme a narrativa dos próprios autores, o beneficiário é que não teria informado aos familiares sobre a existência do seguro e os limites da cobertura. 6.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.